Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECORRENTE: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP-MT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1015428-16.2019.8.11.0015, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.
A agravante alega, em apertada síntese, que “a garantia ofertada ao Juízo, é suficiente para, de acordo com o que preconiza o artigo 151 do CTN, suspender a exigibilidade do credito tributário”.
Sustenta que “o novo CPC em seu artigo 835, §2o, dá conta de que a fiança e o seguro garantia judicial equiparam -se a dinheiro”.
Aduz que “caso não seja deferida a suspensão da exigibilidade, os prejuízos sofridos pela parte Agravante poderão ser ainda mais agravados. Há que ressaltar, ainda, que não existe nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante, pois de acordo com recente julgado da Primeira Turma do e. STJ, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
Na mesma ocasião, a Corte superior asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".
A priori, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a agravante apresentou em primeiro grau o seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento.
Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Fazenda Pública Municipal formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.
Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender a exigibilidade do débito relativo, até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora